Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-68.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703281-68.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL FERREIRA GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de RAFAEL FERREIRA GONÇALVES contra a sentença de id. 75993861, por meio da qual o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia condenou o ora apelante à pena de 6 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 306, §1o, inciso II, da Lei n.o 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, a ser cumprida em regime inicial aberto. Em suas razões recursais (id. 76292367), a defesa limitou-se a asseverar que a sentença deve ser reformada em parte para que seja reconhecida a confissão espontânea nos termos do Artigo 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal, a fim de que a pena seja diminuída na segunda fase da dosimetria da pena, pois o réu buscou minorar as consequências do crime e reparou os danos causados no automóvel da vítima conforme informado no interrogatório. O Ministério Público de 1o grau deixou de apresentar contrarrazões formais (id. 76316819). Parecer da Procuradoria de Justiça ao id 76497734, manifestando pelo não conhecimento do recurso, ante a preliminar de ausência de interesse recursal. É o relatório. DECIDO. A Defesa técnica busca a revisão do julgado unicamente quanto ao reconhecimento da confissão espontânea nos termos do Artigo 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal, para que a pena seja diminuída na segunda fase da dosimetria da pena, alegando que o réu buscou minorar as consequências do crime e reparou os danos causados no automóvel da vítima conforme informado no interrogatório. A dosimetria da pena restou assim fixada na sentença (Id. 75993861): “Passo à dosimetria e individualização das penas, nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal. A culpabilidade do réu é normal à espécie. O acusado não apresenta maus antecedentes. Os poucos elementos que se coletaram acerca de sua personalidade e conduta social não são aptos a recrudescer a pena-base. Os motivos do delito são inerentes à espécie. As circunstâncias do crime são normais ao tipo penal. As consequências do crime em nada se destacam. Não há que se falar em influência do comportamento da vítima. À vista das circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, ausente circunstâncias agravantes. Por outro lado, verifica-se a atenuante da confissão. Diante disto, e considerando o contido na súmula 231 do STJ, nesta fase, mantenho a pena no seu mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, motivo pelo qual estabeleço a pena, definitivamente, em 6 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa.” Ao analisar a questão, verifica-se da sentença recorrida a fixação da pena no mínimo legal, porque corretamente valoradas positivamente todas as circunstâncias judiciais, por ocasião da primeira fase de individualização da pena. E nesse patamar permaneceu a reprimenda na segunda fase da dosimetria, porque ausentes circunstâncias agravantes e, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena foi mantida em seu mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias -multa, em razão do disposto na Súmula 231 do STJ. Este é o entendimento consolidado deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Conforme entendimento previsto na Súmula n.o 231 do STJ, a condenação não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, devendo ser mantida entre o mínimo e o máximo previsto em lei. Ou seja, se a pena-base for fixada no mínimo legal a pena intermediária não pode ser reduzida a título de atenuante, caso contrário estaria se transformando a atenuante em causa especial de diminuição de pena. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1915486, 07072231720218070014, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, DJE: 12/9/2024). APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 STJ. (...) 2. A teor da Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. O Supremo Tribunal Federal, já assentou a conformidade constitucional do entendimento veiculado no enunciado sumular, por ocasião do julgamento do RE 597.270 QO-RG/RS. O Superior Tribunal de Justiça, embora tenha afetado o tema para julgamento sob a sistemática de julgamentos de casos repetitivos, tem mantido a mesma compreensão da súmula. 3. Apelação não provida. (Acórdão 1915425, 07052190620228070003, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, PJe: 10/9/2024). APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. VIGÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula n. 231 do STJ. (...) 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1915024, 07015283520238070007, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 9/9/2024). Na terceira fase, não verificadas causas de aumento ou de diminuição de pena, restou definitivamente individualizada a reprimenda já no mínimo legal. Assim, quanto ao ponto, não se vislumbra interesse recursal, porque na sentença já consta a fixação e apreciação da confissão espontânea como pleiteada pela Defesa técnica. E tendo em vista que a individualização da pena foi realizada com acerto pelo magistrado a quo e vão ao encontro dos pedidos defensivos, não se verifica interesse recursal na apelação interposta. Com esses fundamentos, acolho a preliminar suscitada pelo órgão ministerial e não conheço do recurso, na forma do artigo 577, parágrafo único, do CPP[1], por falta de interesse de agir do apelante. Intimem-se. Preclusa a decisão, adote a Secretaria as providências de praxe. [1] Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora